Tribunal: TJPA
Processo: 0813799-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA JUDICIALIZADA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova suficiente, produzida sob o crivo do contraditório, que justifique a manutenção da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por documentos oficiais, laudo pericial e depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo sob o contraditório. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da prova testemunhal prestada por agentes de segurança, quando harmônica com os demais elementos constantes nos autos. 5. A r. sentença observou o disposto no art. 155 do CPP ao fundamentar sua conclusão com base em provas produzidas em audiência, inexistindo nulidade ou vício quanto à valoração da prova. 6. A tese defensiva não foi capaz de infirmar o conjunto probatório, revelando-se incabível a absolvição pretendida. 7. De ofício, afastam-se as circunstâncias judiciais negativadas na sentença, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se, contudo, a pena no mínimo legal já fixado. III. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida e improvida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813799-42.2021.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA JUDICIALIZADA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova suficiente, produzida sob o crivo do contraditório, que justifique a manutenção da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por documentos oficiais, laudo pericial e depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo sob o contraditório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da prova testemunhal prestada por agentes de segurança, quando harmônica com os demais elementos constantes nos autos.

5. A r. sentença observou o disposto no art. 155 do CPP ao fundamentar sua conclusão com base em provas produzidas em audiência, inexistindo nulidade ou vício quanto à valoração da prova.

6. A tese defensiva não foi capaz de infirmar o conjunto probatório, revelando-se incabível a absolvição pretendida.

7. De ofício, afastam-se as circunstâncias judiciais negativadas na sentença, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se, contudo, a pena no mínimo legal já fixado.

III.

DISPOSITIVO

7. Apelação criminal conhecida e improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Thiago Salameh Braga do Valle Miranda, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19981553 - Págs. 2 a 5):

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID 34297918 – pág. 03, seguido do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 34297918 – pág. 13), que comprovam a existência de um revólver calibre .38, marca Rossi. Cabo de borracha preto, número D725472 com uma munição “batida” do mesmo calibre e, ainda, consta dos autos o Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo (ID 89985414), o qual comprova o potencial ofensivo do objeto. Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

A conduta, assim, encontra perfeita adequação típica no Artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, que assim apregoa:

(...)

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementar do crime: portar arma de fogo de uso permitido.

Da Autoria.

Quanto à autoria, as declarações testemunhais prestadas diante da autoridade judicial, não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 14 da Lei nº. 10.826/03 deve ser imputada ao réu THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALE MIRANDA.

A testemunha Adriano de Oliveira Pacheco, policial militar, narrou que no dia dos fatos sua guarnição recebeu uma denúncia de que havia uma pessoa armada às proximidades. Que em diligências, foi realizada a abordagem do denunciado, que estava em seu automóvel, momento em que, durante a revista dentro do veículo, foi encontrada a arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, municiada.

A testemunha Edilson Luis Santana Monteiro, policial militar que compôs a guarnição que abordou o réu, narrou que ao proceder à revista no veículo conduzido pelo acusado foi encontrado, especificamente embaixo do banco do motorista, um revólver calibre .38, que estava municiado.

A testemunha Adriano Ferreira de Souza, policial militar, informou não se recordar dos fatos.

A informante Raynara Luana de Oliveira Moura, esposa do réu, narrou narrar que não discutiu com o acusado no dia dos fatos, narrando que a denúncia foi “armada” por um policial que tinha interesse amorosos com sua pessoa. Em seu interrogatório judicial, o réu, THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA, negou a autoria do crime. Disse que estava em um lanche com sua esposa, quando uma pessoa de prenome Charles se denominando policial se aproximou e veio tomar satisfação com o depoente, mostrando uma arma embaixo da blusa. Que em na época, o policial importunava sua esposa, que era sua namorada à época do crime.

Em que pese o acusado negue que estava em porte da arma e que esta não era sua, os depoimentos colhidos são firmes e coesos em afirmar que o réu estava com a arma em seu automóvel no momento da abordagem, não havendo outra prova que comprove o contrário, a não ser, a palavra do réu que, por sua vez, não trouxe nenhuma testemunha sem isenção de ânimo que viesse a comprovar sua versão dos fatos.

Não há qualquer prova nos autos de que existia alguma animosidade entre o acusado e algum policial, sendo esta versão trazida somente em juízo e em nenhum momento comprovada por qualquer prova, não havendo, portanto, como considerar como verídica, principalmente, para absolver o acusado.

Saliento, ainda, que embora não seja objeto da presente ação, pelo que se obteve dos depoimentos policiais a revista se iniciou em razão de uma suposta ameaça do denunciado para sua companheira Raynara que, embora, tenha negado naquela ocasião qualquer ameaça, há uma ação de pedido de medidas protetivas desta em desfavor do acusado nos autos de n° 0821085-37.2022.8.14.0401, o que entendo que embora não seja em relação aquele fato, justifica a abordagem dos policiais naquela ocasião, pois esta decorreu de denúncia.

O porte ilegal de arma de fogo é tipificado aquele que está usando o artefato bélico sem permissão ou autorização, conforme se deu no caso em julgamento, razão pela qual não há como acolher a tese de negativa de autoriza pleiteada pela Defesa, eis que não há dúvidas para esta julgadora de que o réu incidiu nas sanções do art. 14 da Lei 10826/2003.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo, de uso permitido, pelo acusado THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA, tudo mediante as provas dos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 19981489 - Pág. 3);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 19981489 - Pág. 13) – demonstrando que foi apreendido com o ora recorrente um revólver calibre.38 com uma munição “batida” do mesmo calibre;

c)

Perícia da arma (Num. 19981542 - Pág. 1) – atestando sua potencialidade lesiva;

d)

Depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente confirmando que acharam o armamento dentro do carro do réu, embaixo do banco do motorista;

Tudo leva à materialidade e autoria do delito.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Embora não tenha sido solicitado, de ofício, afasto os vetores negativos da culpabilidade e circunstâncias judiciais valorados negativamente pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, pois o primeiro está em dissonância com a Súmula nº 17 deste e. TJPA e o segundo, não há respaldo nos autos.

Por outro lado, a pena já estava no mínimo legal, devendo permanecer inalterada.

Desnecessária, por fim, correção nas demais fases, pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial ao recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025